Tribunal: STF
Processo: ARE 844443
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. VALORES RECEBIDOS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. INCIDÊNCIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 705.941-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O imposto de renda incidente sobre verbas de natureza indenizatória, quando sub judice a controvérsia, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do AI 705.941-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 23/4/2010.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.